Tribunal: TJSP
Processo: 1006900-50.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATRIVO - APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Impetração contra apreensão de

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATRIVO - APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Impetração contra apreensão de veículo estacionado em via pública. Ato com respaldo na Lei Municipal no 1.961/2016, que dispõe sobre a apreensão de carcaças e veículos abandonados nas calçadas, vias públicas e logradouros do município. Prévia notificação do interessado. Inércia do impetrante. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006900-50.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante FELIPPE
GODINHO DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-50.2019.8.26.0152 -Voto no 29.563
2
VOTO No 29.563
APELAÇÃO No 1006900-50.2019.8.26.0152 COTIA
APELANTE: FELIPPE GODINHO DOS SANTOS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
Juiz de 1a Instância: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA ATO ADMINISTRATRIVO - APREENSÃO DE
VEÍCULO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito
individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o,
LXIX, CF).
2. Impetração contra apreensão de veículo estacionado em via
pública. Ato com respaldo na Lei Municipal no 1.961/2016, que
dispõe sobre a apreensão de carcaças e veículos abandonados nas
calçadas, vias públicas e logradouros do município. Prévia
notificação do interessado. Inércia do impetrante. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado.
Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 67/69, cujo relatório se
adota, denegou a segurança contra ato do impetrado consistente na apreensão
do veículo descrito na petição inicial, o qual se achava regularmente estacionado
em frente da residência dos pais do impetrante.
Inconformado apela o vencido objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que o veículo não estava
abandonado e que não foi notificado da apreensão ou da instauração de
procedimento administrativo, o que impossibilitou sua defesa.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do impetrante,
merece confirmação a r. sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-50.2019.8.26.0152 -Voto no 29.563
3
Segundo estabelece a Carta Magna, “conceder-
se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, CF).
“Direito líquido e certo”, ensina HELY LOPES
MEIRELLES, “é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso na norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de
sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão
ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais” (Mandado de Segurança, RT, 30a ed., p.
38).
Na espécie, porém, ao contrário do alegado,
inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado e ofensa
a direito líquido e certo do impetrante.
Com efeito, segundo informações prestadas
pelo impetrado, o veículo em questão foi apreendido com base na Lei Municipal
no 1.961/16, que assim dispõe:
Art. 1o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a apreender carcaças
e veículos abandonados em calçadas, vias públicas e demais logradouros
do Município de Cotia.
Art. 2o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à
alienação de carcaças e veículos abandonados apreendidos pela
Administração que, no prazo de 30 (trinta) dias, não forem reclamados por
seus proprietários.
Parágrafo único. Considera-se abandonado, para fins desta Lei, o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-50.2019.8.26.0152 -Voto no 29.563
4
que, estacionado no mesmo local por mais de 20 (vinte) dias consecutivos,
apresentar no mínimo, 1 (um) dos seguintes requisitos:
I - quando apresentar evidente estado de depreciação, ainda que coberto
com capa de qualquer natureza;
II - quando não possuir placa de identificação obrigatória;
III - impossibilidade de deslocamento com segurança pelos próprios meios;
IV - que ofereça risco à segurança e/ou à saúde dos munícipes.
No caso dos autos, o impetrante foi notificado
para a retirada do veículo da via pública em 20 de fevereiro de 2019 por
apresentar evidente estado de depreciação (I), impossibilitar o deslocamento com
segurança pelos próprios meios (II) e oferecer risco à segurança dos munícipes
(III) fls. 38, mas se manteve inerte, razão pela qual foi realizada a apreensão do
veículo no dia 20 de março de 2019 (fls. 40/41), isto é, após o prazo de 20 (vinte)
dias consecutivos previsto na Lei acima transcrita.
Destarte, ausente ilegalidade ou abuso de poder
no ato administrativo impugnado, outra não poderia ter sido a decisão senão a
denegação da segurança.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, ressalvando-se, quanto à condenação às custas processuais, o disposto
no art. 98, § 3o, do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator